Tribunal: TJES
Processo: 5035552-30.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035552-30.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA MARIA DO NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. TEMA 19 E TEMA 624 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária visando ao reajuste anual de subsídios com pagamento de diferenças retroativas e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário conceder revisão geral anual de subsídios sem lei específica, inclusive com fundamento em isonomia ou omissão legislativa; (iii) determinar se a ausência de revisão gera direito à indenização por danos morais e afasta a condenação em ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial voltada ao quantum, inexistindo cerceamento de defesa (arts. 355, I, e 370 do CPC).

4. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, tratando-se de norma de eficácia limitada, vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo (art. 37, X, da CF/1988).

5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. A omissão do Poder Executivo em encaminhar projeto de lei de revisão geral anual não gera direito subjetivo à indenização, conforme tese firmada no Tema 19 da repercussão geral do STF.

7. O Judiciário não possui competência para determinar a apresentação de projeto de lei ou fixar índice de revisão geral anual, conforme Tema 624 da repercussão geral do STF.

8. Inexiste ato ilícito estatal apto a ensejar responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar por danos morais.

9. A gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento de custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito. 2. O Poder Judiciário não pode conceder revisão geral anual de remuneração de servidores públicos sem lei específica, nem fixar índices ou suprir omissão legislativa. 3. A ausência de encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito à indenização. 4. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, RE 565.089 (Tema 19), Rel. Min. Marco Aurélio/Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.09.2019; STF, RE 843.112 (Tema 624), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020; TJ-ES, AC 0009037-94.2015.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJ-ES, AC 0016550-43.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CELIA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Ordinária de Perdas Inflacionárias Decorrentes da Ausência de Reajuste do Subsídio" ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma escalonada sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Na origem, os autores pleiteiam o reajuste anual de seus subsídios com o pagamento retroativo das diferenças não adimplidas, além de indenização por danos morais. A r. sentença fundamentou a improcedência na impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumentos com base em isonomia (Súmula Vinculante nº 37) e na tese de que a omissão legislativa não gera direito à indenização (Tema nº 19 do STF). Condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignados, os autores interpuseram o presente apelo. Suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, pugnam pela reforma do julgado, sustentando que a omissão legislativa do Estado não pode obstar o seu direito, cabendo ao Judiciário suprir a lacuna. Reafirmam o direito ao reajuste, à reparação por danos morais e, por fim, insurgem-se contra a condenação nos ônus sucumbenciais, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado da lide indeferindo a produção de prova pericial contábil/administrativa, a qual consideram essencial para a comprovação das perdas inflacionárias e dos índices devidos.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, a controvérsia não reside no
quantum
(valor da suposta perda) ou em questões de cálculo que demandem conhecimento técnico especializado, mas puramente no
an debeatur
, isto é, em matéria exclusivamente de direito: a existência, ou não, de um direito subjetivo do servidor a obter, pela via judicial, o reajuste ou a revisão geral anual de seus vencimentos na ausência de lei estadual específica.

A prova pericial pretendida visava à apuração do correto valor do subsídio que deve ser pago aos requerentes. Tal apuração, contudo, somente seria útil e necessária se, primeiramente, fosse reconhecido o direito material ao reajuste pleiteado. Como o ordenamento jurídico veda ao Judiciário conceder o reajuste sem lei, a produção da prova pericial se mostra despicienda para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a pretensão recursal não prospera.

A controvérsia cinge-se em verificar se assiste aos apelantes o direito à revisão/reajuste de seus subsídios, com o pagamento de diferenças retroativas e indenização por danos morais, em razão da alegada omissão do Poder Público e de suposta quebra de isonomia com outros servidores que teriam recebido reajustes.

Os apelantes, nas razões recursais, sustentam que, diante da ausência de lei estadual específica ("lacuna legislativa"), o magistrado não poderia se eximir de julgar e deveria aplicar a analogia e os princípios gerais do direito (art. 140 do CPC e art. 4º da LINDB) para conceder a majoração.

Essa postulação encontra óbice na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e no princípio da legalidade estrita.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a revisão geral anual encontra previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, que exige que a remuneração e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por

lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Trata-se de norma de eficácia limitada. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para preencher essa suposta "lacuna", criando despesas públicas sem dotação orçamentária prévia.

O STF pacificou o entendimento de que a mora do Chefe do Poder Executivo em encaminhar o projeto de lei não autoriza o Poder Judiciário a fixar índices de correção ou conceder indenização. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 (Tema 19 da Repercussão Geral), a Suprema Corte fixou a seguinte tese:

“
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988,
não gera direito subjetivo a indenização.
Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão
”. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020)

Além disso, os apelantes buscam o reajuste argumentando que outros servidores estaduais (ou federais) obtiveram correção em seus subsídios. Tal pleito viola frontalmente a
Súmula Vinculante nº 37
do STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Reforçando a impossibilidade de ingerência judicial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 624 da Repercussão Geral
(RE 843.112), fixou a tese de que:

[...]
O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Vejamos julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A respeito da matéria, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112, concluiu ser inviável ao Poder Judiciário concretizar o direito constitucional à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tendo firmado a tese vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 624, no sentido que “O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” . 5) Demonstrado que a autarquia previdenciária implementou corretamente a revisão geral assegurada pelas legislações municipais questionadas aos proventos de aposentadoria dos apelantes e diante da impossibilidade de o Poder Judiciário modificar a base de cálculo prevista nas mencionadas leis com base na isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), até porque isto resultaria em replicar uma eventual equivocada aplicação indevida das leis pela municipalidade a alguns servidores citados como paradigma, resta inviável acolher a pretensão recursal, devendo, portanto, ser preservada a sentença objurgada. 6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00090379420158080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL . REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO . SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato.
2. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia”, Súmula Vinculante nº 37, do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00165504320168080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No que tange aos danos morais, a sorte dos apelantes não é diferente. Para que haja responsabilidade civil do Estado, é necessária a comprovação de um ato ilícito (ou omissão indevida), o dano e o nexo causal. Inexistindo ato ilícito por parte da Administração Pública, que atuou em conformidade com o ordenamento jurídico e a interpretação da Corte Suprema, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Por fim, quanto à condenação das apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a r. sentença agiu com acerto. Os recorrentes confundem "isenção" com "suspensão de exigibilidade". O art. 98, § 2º, do CPC, é expresso ao determinar que a concessão da gratuidade de justiça
não afasta a responsabilidade
do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. O que a lei assegura, e foi rigorosamente observado pelo juízo de piso, é a
suspensão da exigibilidade
de tais verbas, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

Dessa forma, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar